Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718336-64.2022.8.07.0003 RECORRENTE: UEMERSON JOSÉ DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. APOSENTADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. PORTARIA INSS No 1.016/2015. TAXAS DE JUROS. COMPATIBILIDADE. 1. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista, instituído pela Lei 8.078/90, aos contratos de empréstimo consignado por cartão de crédito, já que a instituição financeira é fornecedora de produtos e serviços utilizados pela parte autora como destinatária final (súmula n. 297 do STJ). 2. Comprovadas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas da tentativa do fornecedor de iludir a parte contrária, válido é o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito ao aposentado. 3. O contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito ao aposentado que observa a taxa de juros prevista na Portaria INSS no 1.016/2015 não é abusivo quanto ao encargo remuneratório incidente. 4. Recurso do réu conhecido e, no mérito, provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrida que não logrou êxito em comprovar a ausência de sua responsabilidade ao permitir o empréstimo bancário fraudulento realizado em nome do recorrente, razão pela qual deve ser condenada à restituição do valor descontado indevidamente na conta bancária do recorrente e ao pagamento de indenização por danos morais. b) artigos 6o, inciso VIII, 47, 51, inciso IV, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, e enunciados 297 e 479 da Súmula do STJ, argumentando que, ainda que o recorrido possuísse autorização para efetuar descontos na conta corrente do cliente, não poderia bloquear a totalidade do crédito de salário para pagamento de débitos vencidos e não pagos no prazo acordado, por representar abuso de direito. Nesse sentido, aponta, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e do STJ. Ao final, pede a majoração dos honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 47922489). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à aventada transgressão ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/ 15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame” (AgInt no AREsp n. 2.185.389/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no aludido malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, 47, 51, inciso IV, e 52, todos do CDC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, tampouco reúne condições de transitar o apelo especial, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “Reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). O apelo ainda não deve lograr êxito no tocante à mencionada contrariedade aos enunciados 297 e 479 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025